Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728668-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GERALDO EUSTAQUIO CAROBA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”. Intime-se a apelante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante do recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator